Tribunal: TJDFT
Processo: 0714881-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PROCEDIMENTO SELETIVO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. AERONÁUTICA. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. GRADE CURRICULAR. REVISÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de exclusão de candidato de processo seletivo alusivo ao serviço militar temporário na Aeronáutica devido à falha na prestação de serviço educacional. 1.1. Na ocasião a instituição de ensino procedeu ao cancelamento de diploma após a revisão de procedimento de validação de grade curricular.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A identificação extemporânea de irregularidade na análise de grade curricular e o consequente cancelamento do diploma após o transcurso de dois anos desde sua expedição, configura falha na prestação do serviço.
4. Diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais alusivos à devida expedição do diploma e dos certificados de conclusão de cursos complementares, não é possível restabelecer a eficácia de diploma anteriormente cancelados pela instituição de ensino.
5. No presente caso, diante das circunstâncias delineadas nos autos como a impossibilidade de usufruir os benefícios oferecidos pela carreira militar, ainda que temporária, tem o efeito de atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da autora, notadamente por ver frustradas as aspirações de aperfeiçoamento pessoal e profissional, além de adiar o desenvolvimento de atividade laboral pretendida.
6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condenação ao pagamento de valor de danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. À vista da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) revela-se coerente para compensar os danos morais experimentados pela demandante.
7. Não pode ser acolhida a alegada "perda de uma chance" à vista da ausência de demonstração da possibilidade real e séria da aprovação da demandante em procedimento seletivo.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.